Tribunal: STF
Processo: RE 84962
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
- Seguro obrigatório.
Responde o proprietário, que não renova tempestivamente o seguro, pelos danos verificados em acidente de trânsito com o seu veículo.
Causalidade do evento - Matéria de prova, que não pode ser reapreciada em recurso extraordinário. - Súmula 279.
RE não conhecido.